Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707934-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALUISIO FACHINI GOMES, CARLOS ALBERTO TENORIO NUNES, ILTO MAESTRI, JOAO AGUIAR PEREIRA, JOSE AUGUSTO ADEO HUMEL, KIMIE MIYASAKA, LOURDES MIDORI MIYANOHARA, MARIA DE FATIMA PEREIRA MORAES, EDSON GERN D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal, falta de interesse e ocorrência da preclusão. Brasília, DF, 18 de março de 2021 10:26:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador